Tribunal: TJDFT
Processo: 0007294-35.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007294-35.2013.8.07.0016 RECORRENTE: SIDNEY GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO TORTURA-CASTIGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DA RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO LEVE. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE ESCORREITA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. I - Não há que se falar em prescrição da pena imposta, no caso dos autos, porquanto há recurso do Ministério Público, nos termos do art. 125, § 1o, do CPM. II - O crime de tortura-castigo somente pode ser cometido por aquele que esteja na posição de garante da vítima mantida sob a sua guarda, poder ou autoridade, seja em virtude de lei ou de qualquer outra relação jurídica, exigindo, para sua configuração, o especial fim de agir, ou seja, o dolo voltado a causar o sofrimento físico ou mental, intenso, objetivando corrigir, punir ou evitar determinado comportamento. III - Mantém-se a condenação pelo crime do art. 209 do CPM, quando as provas dos autos demonstram com a certeza necessária a prática de violência contra a vítima, que resultou em lesões apuradas em exame pericial. IV - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais quando o d. Julgador utilizou elementos concretos, comprovados nos autos, que demonstram elevada intensidade do dolo, exacerbada extensão do dano, maior gravidade dos meios empregados, modo de execução e circunstâncias do crime. V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VI - Uma vez utilizadas para majoração da pena-base, as mesmas circunstâncias não podem refletir na segunda fase da dosimetria, a título de agravantes, sob pena de incorrer em bis in idem. VII - Preliminar de prescrição rejeitada. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido os apelos da Defesa. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 372 do Código Penal Militar, asseverando que deve ser absolvido segundo o princípio in dubio pro reo, em face da inexistência de provas da autoria do crime, porquanto entende que indícios e presunções não seriam elementos aptos a embasar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 372 do CPM, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “As provas dos autos demonstram que os réus capturaram a vítima naquela noite e a submeteram a sofrimento físico intenso (...). restou comprovado nos autos que o réu submeteu a vítima a intenso sofrimento físico, o que impede a absolvição pretendida pela Defesa (...). Deste modo, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de lesão corporal, na medida em que atestam as lesões sofridas pela vítima, bem como tenha sido o réu o autor (...). Diante do exposto, mantenho a sentença tal como proferida, ou seja, mantenho a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (lesão leve)” (ID 13608626). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027